Tribunal: TCU
Processo: 007.214/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7162/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.214/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrieli Aparecida Ramos Felisberto Zanin (XXX.961.889-XX); Eliane Orio (XXX.981.919-XX); Kleber Brito de Oliveira (XXX.615.006-XX); Larissa Yuri Magalhaes Eugenio (XXX.620.219-XX); Lucas de Souza Campanholi (XXX.671.549-XX); Maria Divina Santana da Silva (XXX.754.729-XX); Rosemary Marinozzi (XXX.358.229-XX); Rosenilda Barboza de Laia Silva (XXX.278.139-XX); Rosiane dos Santos Silva (XXX.374.189-XX); Silvia Krawczik Krul (XXX.551.899-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.